Tribunal: TJDFT
Processo: 0718359-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ADVOGADO. FRAUDE MEDIANTE SIMULAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS. PRELIMINARES DE NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CADEIA DE CUSTÓDIA. PROVAS DIGITAIS. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOLO PREORDENADO. PRESENÇA. VÍTIMAS. DEPÓSITOS SUCESSIVOS. COMPROVANTES FALSOS. ESTADO DE ERRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SIGILO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no artigo 171, caput, c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, por quatro vezes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir a validade da citação por edital; (ii) verificar a legalidade da revelia e a alegação de cerceamento de defesa; (iii) examinar a suposta supressão da fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, e a nulidade da intimação da sentença; (iv) avaliar a validade de capturas de tela de conversas via aplicativo de mensagens (WhatsApp); (v) aferir a tipicidade da conduta diante da tese de exercício regular de direito; e (vi) revisar a dosimetria da pena, o regime prisional e os pedidos acessórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida, quando esgotadas diligências razoáveis para localização do réu, inexistindo exigência de exaurimento absoluto de meios. Ausente prejuízo, afasta-se a nulidade à luz do artigo 563, do Código de Processo Penal.
4. A atuação do recorrente em causa própria, com apresentação de peças e acompanhamento processual, afasta alegação de deficiência de defesa e inviabiliza o reconhecimento de nulidade sem demonstração concreta de prejuízo.
5. A decretação de revelia é adequada diante de ausências reiteradas e injustificadas do réu em audiências virtuais e fracionadas, sobretudo quando inexistem laudos que indiquem incapacidade para participação remota, no conforto de seu lar.
6. O indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa é adequado, quando a parte não fornece endereços idôneos após reiteradas oportunidades, revelando conduta protelatória.
7. A fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, foi oportunizada e não exercida, tratando-se de direito disponível, inexistindo nulidade.
8. A intimação da sentença ao réu solto pode ocorrer pessoalmente ou ao defensor, sendo suficiente a ciência inequívoca demonstrada pela interposição de recurso tempestivo.
9. A juntada de capturas de tela (prints) de conversas mantidas pelo aplicativo WhatsApp é considerada meio de prova plenamente válido e, por si só, não representa quebra de cadeia de custódia. Compete à Defesa demonstrar eventual adulteração ou falsidade da prova documental.
10. A materialidade e a autoria estão comprovadas por documentos bancários, comprovantes falsos, processo cível correlato e prova oral, coerentes e harmônicas.
11. A tese de exercício regular de direito é inaplicável, pois a cobrança de honorários não autoriza fraude, falsificação de comprovantes ou manutenção da vítima em erro.
12. Na dosimetria, é idônea a exasperação da pena-base pelas circunstâncias, culpabilidade e consequências do crime, notadamente o abuso da confiança profissional e o prejuízo elevado.
13. Mantém-se a continuidade delitiva e o regime semiaberto, bem como a pena de multa, por previsão legal.
14. A mera situação de constrangimento por figurar como réu em uma ação penal não possui o condão, por si só, de flexibilizar as normas constitucionais e processuais relativas à publicidade de atos processuais.
IV. DISPOSITIVO
15. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CP, arts. 71 e 171; CPP, arts. 387, IV, 392, II, 402 e 792.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 351/STF; Súmula no 523/STF; STJ, RHC n. 64.209/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17/10/2017; STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.171.371/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023; STJ, AgRg no HC n. 629.894/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 9/11/2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.983.315/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 10/3/2026; TJDFT, ApCrim 0703541-66.2021.8.07.0010, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 29/08/2024; TJDFT, ApCrim 0700761-37.2022.8.07.0005, Rel. Des. Simone Lucindo, Primeira Turma Criminal, j. 01/02/2024.